Tribunal: TJSP
Processo: 2395539-46.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida. Superveniente decisão, diretamente pelo juízo de origem, concedendo liberdade provisória ao paciente mediante a aplicação de cautelares diversas, cujo alvará de soltura foi devidamente cumprido

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida. Superveniente decisão, diretamente pelo juízo de origem, concedendo liberdade provisória ao paciente mediante a aplicação de cautelares diversas, cujo alvará de soltura foi devidamente cumprido em 21.01.2025. Perda de objeto. Impetração prejudicada.